Tribunal: TJDFT
Processo: 0755033-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0755033-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA DESPACHO Intime-se a ré/apelante, TELEFÔNICA BRASIL S.A., para se manifestar (CPC 10), sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 74417684). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator